Tribunal: TCU
Processo: 008.072/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5090/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.072/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Henriques Cavalcante (XXX.848.766-XX); Celso Goncalves (XXX.433.901-XX); Fernanda Virginia Barreto Mota (XXX.551.744-XX); Manuela Rodrigues da Silva (XXX.154.308-XX); Michelia Antonia do Nascimento Gusmao (XXX.557.176-XX); Petterson Pereira de Carvalho (XXX.303.901-XX); Raycard Coelho Martins (XXX.893.573-XX); Tatiana Martins Magalhaes (XXX.060.876-XX); Tercia Jovino Neves Santos (XXX.046.443-XX); Yara Kellin de Oliveira Lopes (XXX.870.673-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.